Tribunal: TJES
Processo: 5013285-94.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesões qualificadas pelo resultado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013285-94.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FREDERICO FAGUNDES GUERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 01 ano de reclusão e 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, a redução ou exclusão da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e ameaça; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de reparação mínima por danos morais deve ser reduzido ou afastado em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de lesão corporal é comprovada pelo laudo de lesões corporais, que atesta escoriações e equimose compatíveis com as imagens fotográficas juntadas aos autos, bem como pelo boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas e demais documentos produzidos durante a persecução penal.

A vítima apresenta narrativa firme, coerente e compatível com os demais elementos probatórios, relatando agressões físicas e ameaças sofridas no contexto de violência doméstica e familiar.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, especialmente quando corroborada por laudos periciais, registros policiais e depoimentos testemunhais.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência confirmam o estado de abalo emocional da vítima e o relato imediato das agressões e ameaças, reforçando a credibilidade da versão acusatória.

Eventuais divergências secundárias nos relatos não comprometem a consistência do núcleo fático da acusação, sobretudo diante da compatibilidade entre as declarações da vítima e os elementos objetivos de prova.

O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a prática da conduta típica apta a incutir temor na vítima, circunstância evidenciada pelo acionamento da Polícia Militar e pelo requerimento de medidas protetivas de urgência.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais em casos de violência doméstica encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 983, que reconhece o dano moral presumido (in re ipsa) decorrente da violência praticada contra a mulher.

A condição econômica do condenado não constitui critério legal para afastar ou reduzir o valor mínimo reparatório fixado com base nos prejuízos experimentados pela vítima, sendo o montante arbitrado proporcional à gravidade dos fatos e ao sofrimento causado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher quando corroborada por outros elementos de prova.

A comprovação da materialidade por laudo pericial e demais elementos documentais afasta a alegação de insuficiência probatória para condenação por lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica.

O crime de ameaça consuma-se com a prática da conduta apta a gerar temor na vítima, independentemente da produção de resultado naturalístico.

A violência doméstica e familiar contra a mulher gera dano moral presumido, autorizando a fixação de valor mínimo indenizatório nos termos do art. 387, IV, do CPP.

A condição financeira do condenado não constitui fundamento suficiente para reduzir o valor mínimo de reparação fixado em favor da vítima quando observado o prejuízo decorrente da infração penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, 147 e 69; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei nº 11.340/2006; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 3101425/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.02.2026, DJe 10.02.2026; STJ, Tema Repetitivo nº 983; TJES, Apelação Criminal nº 0007014-39.2019.8.08.0012, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 12.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N° 5013285-94.2024.8.08.0014

APELANTE: FREDERICO FAGUNDES GUERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de

Apelação Criminal interposta por
FREDERICO FAGUNDES GUERRA
(ID n° 18099102) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina (ID n° 18099092), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §13°, do CP) e ameaça (art. 147, do CP), na forma do art. 69, do CP, observada a incidência da Lei n° 11.340/06.

A sanção imposta ao apelante foi fixada em 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. O Juízo de Primeiro Grau também fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação mínima por danos morais em favor da vítima.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação, pugnando pela absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Argumenta que a sentença se baseou isoladamente na palavra da vítima, a qual teria apresentado versões contraditórias ao longo da marcha processual, especialmente quanto à dinâmica das agressões e à natureza das lesões. Ressalta a incompatibilidade entre o cenário de violência intensa descrito pela ofendida e o laudo pericial, que atestou apenas arranhaduras superficiais. Aduz, ainda, que os depoimentos dos policiais militares são de caráter meramente referencial e que a versão acusatória é infirmada pelo depoimento de informante. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento ou a redução da indenização por danos morais, alegando desproporcionalidade e hipossuficiência financeira do réu, requerendo também o benefício da assistência judiciária gratuita.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n° 18099104). A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID n° 18880516, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

1) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: MATERIALIDADE E AUTORIA

No mérito, a tese central da defesa repousa no pleito de absolvição, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), alegando fragilidade e contradições nas declarações da vítima e ausência de prova pericial condizentes com as agressões narradas. A insurgência, contudo, não merece prosperar.

A materialidade encontra-se comprovada. O Laudo de Lesões Corporais (fl. 34 – ID n° 18098801) atesta ofensa à integridade física provocada por meio contundente, descrevendo escoriação (arranhadura) de 05 cm no cotovelo e braço esquerdo, além de equimose (“roxo”) no braço esquerdo da vítima, lesões plenamente compatíveis com as imagens colacionadas aos autos. Tais elementos técnicos, em conjunto com o Boletim Unificado (fls. 5/8 – ID n° 18098801), o Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (fls. 10/11 – ID n° 18098801), o Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (fls. 16/19 – ID n° 18098801) e as imagens fotográficas (fls. 24/26 – ID n° 18098801), rechaçam a tese de ausência de materialidade, tendo em vista que o crime previsto no art. 129, do CP exige ofensa à higidez corporal, fato objetivamente demonstrado.

A autoria, de igual modo, também se revela incontroversa em razão das declarações da ofendida na esfera policial, ratificadas na fase instrutória. Em Juízo (ID n° 18099084), a vítima E. S. C. apresentou narrativa firme e coerente com a denúncia, relatando que, após uma discussão por ciúmes, o apelante danificou seu telefone para impedir pedidos de auxílio, arremessou-o ao solo sobre fragmentos de um prato quebrado e deferiu-lhe diversos golpes na cabeça, causando lesões. Relatou, ainda, que no trajeto do carro, o apelante conduzia de forma agressiva, proferindo xingamentos e ameaças de arremessá-la para fora do automóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça orienta de forma pacífica que, em crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares contra a mulher, a palavra da ofendida possui especial relevância probatória, principalmente quando em harmonia com outros elementos.

“[...] A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui relevante valor probatório, considerando a natureza íntima desses delitos [...]” (STJ – AgRg no AREsp 3101425/MS, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 03/02/2026, Data da Publicação: DJEn de 10/02/2026)

“[...] A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, termo de medidas protetivas e depoimentos colhidos, especialmente o da vítima, coerente e harmônico em todas as fases processuais. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como laudos periciais e declarações testemunhais, conforme precedentes do TJES e o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, que reconhece a vulnerabilidade e hipossuficiência da mulher vítima de violência. [...]” (TJES – Apelação Criminal n° 0007014-39.2019.8.08.0012, Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 12/02/2026)

No caso vertente, as declarações não estão isoladas. Os Policiais Militares ouvidos em Juízo (Subtenente Jorge Luiz e PM Júlio César – ID n° 18099084) relataram que encontraram a vítima em evidente estado de vulnerabilidade emocional, abalada e chorosa, circunstância em que ela noticiou as agressões e ameaças de morte imediatas. O fato de pequenas divergências secundárias constarem no relato decorre do trauma imposto, não tendo o condão de anular o cerne da narrativa confirmada pericialmente.

Ademais, quanto ao delito de ameaça (art. 147, do CP), a representação da vítima mostra-se suficiente, já que, por tratar-se de crime formal, basta que o agente pratique o núcleo do tipo para que o delito se consume, não sendo necessário que haja um resultado naturalístico. O receio restou evidenciado pelo pronto acionamento da Polícia Militar e pelo requerimento de medidas protetivas. Sendo assim, o decreto condenatório deve ser mantido.

Com efeito, tendo a ofendida tomado ciência das ameaças diretas, confirmado os fatos judicialmente e demonstrado seu temor ao requerer medidas protetivas, não há espaço para a pretendida absolvição, devendo ser mantida a condenação pelos arts. 129, §13°, e 147, do CP.

2) DA REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Subsidiariamente, o apelante busca a redução do
quantum
estabelecido a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), fundamentando seu pleito em sua hipossuficiência econômica. Essa pretensão defensiva também não merece ser acolhida.

Cumpre rememorar que o STJ, no julgamento de Recurso Repetitivo (Tema 983), consolidou a tese de que a prática de violência doméstica contra a mulher implica dano moral
in re ipsa
(presumido), sendo cabível a fixação de valor mínimo para reparação, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que pleiteada pela acusação.

Tema Repetitivo n° 983, do STJ –
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Art. 387, do CPP
O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV –
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
; (Redação dada pela Lei n° 11.719, de 2008). (grifo nosso)

Conforme expressa disposição legal, o arbitramento desse valor mínimo não contempla a condição econômica do agente transgressor, mas
observa estritamente o prejuízo suportado pelo ofendido
. No caso em tela, a reparação foi estipulada em montante razoável e proporcional ao severo prejuízo emocional e ao sofrimento causado à vítima em decorrência da violência de gênero. Dessa forma, imposta sob o crivo do devido processo legal, a obrigação de reparação deve permanecer inalterada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID n° 18880516),
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao apelante e determino a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, na forma do art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, relembrando a matéria trata-se de
Apelação Criminal interposta por
FREDERICO FAGUNDES GUERRA
contra a r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13°, do CP e art. 147, do CP, na forma da Lei 11.340/2006.

Busca a defesa, essencialmente, a absolvição por ausência de provas e a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

O Eminente Desembargador Relator Luiz Guilherme Risso, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo na íntegra a sentença condenatória de primeira instância.

Após atenta análise do caderno processual, não vejo motivos para divergir do entendimento exarado pelo Eminente Relator.

Isso porque, a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovados no caderno processual, não havendo elementos suficientes a embasar uma absolvição.

Da mesma forma, entendo que o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado e proporcional à gravidade dos fatos e ao sofrimento a que foi submetido a vítima.

Ante o exposto, acompanho na íntegra o voto exarado pelo Eminente Relator.